Tribunal: TCU
Processo: 031.731/2010-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ANUAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2009. ( 59100.000080/2010-06 )

Inteiro teor:
Acórdão 13553/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se da tomada de contas ordinária da Secretaria de Infraestrutura Hídrica (SIH), vinculada ao então Ministério da Integração Nacional, referente ao exercício de 2009. Considerando que as principais ocorrências consistiram em: (i) elevado estoque de processos de convênios com prazo de apreciação de contas vencido; (ii) baixa frequência de inspeções in loco a convênios com indícios de irregularidades; (iii) demora na elaboração de indicadores de desempenho da gestão de programas; (iv) obras do então Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) - custeadas com recursos dos convênios 031/2003 (Siafi 500876); 657/2007 (Siafi 620637); 667/2000 (Siafi 413233); 255/2007 (Siafi 610969); 158/2000 (Siafi 399251); 138/2006 (Siafi 590046); 014/1998 (Siafi 349544); 048/2001 (Siafi 427061) e; 281/2004 (Siafi 517496) - com problemas relativos a sobrepreço, superfaturamento, jogo de planilha, subcontratação irregular, pagamentos por serviços não previstos no plano de trabalho, ausência de detalhamento de custos unitários, licitação e contrato em desacordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e reajuste indevido de contrato (item 2.1.2.4 do relatório da CGU); considerando que foram considerados satisfatórios os esclarecimentos prestados a respeito dos problemas nas obras do PAC custeadas com recursos dos nove convênios listados no item (iv), sendo que somente os de números 14/1998 e 281/2004 permaneceram sub judice, uma vez que, esgotadas sem sucesso as medidas administrativas para sanear as irregularidades, a SIH tomou as ações necessárias à instauração das competentes tomadas de contas especiais; considerando que apenas as falhas mencionadas nos itens (i), (ii) e (iii) configuram ressalva ao julgamento das contas; considerando que o julgamento do presente processo se encontrava sobrestado até o julgamento de mérito do TC Processo 011.615/2010-9 , que ocorreu por meio do Acórdão 714/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso I, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em: a) levantar o sobrestamento destas contas em razão do julgamento do TC Processo 011.615/2010-9 ; b) julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação; c) comunicar a presente deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; d) encerrar o processo. 1. Processo TC- Processo 031.731/2010-4 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Francisco Campos de Abreu (XXX.450.405-XX); João Reis Santana Filho (XXX.832.605-XX); Marcelo Pereira Borges (XXX.543.594-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.